Tribunal: STF
Processo: Rcl 86603
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por A. Angeloni & Cia. Ltda. contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 0000910-55.2023.5.12.0036, que teria desrespeitado a eficácia do que decidido na ADPF nº 3.975, bem como violado a Súmula Vinculante nº 10. 



    A. Angeloni & Cia. Ltda. narra que foi demandada em ação trabalhista por Edna Maria Conrado da Silva, ora beneficiária, pleiteando “a condenação da Reclamada ao pagamento em dobro de repousos dominicais trabalhados em desconformidade com a escala quinzenal prevista no art. 386 da CLT durante a contratualidade.” (e-doc. 1, p. 4)



    Explica que é “empresa do ramo supermercadista” e que “observa a previsão do art. 6º da Lei nº 10.101/2000 (caput e parágrafo único), que admite, para o comércio em geral, que o repouso semanal remunerado coincida com o domingo pelo menos uma vez no período máximo de três semanas.” (e-doc. 1, p. 4)



    Aduz que o juízo de origem acolheu a pretensão da parte ora beneficiária, sendo-lhe imposta a condenação “ao pagamento do adicional de 100% (dobra) sempre que o repouso semanal remunerado tiver sido concedido sem a folga quinzenal aos domingos na forma do art. 386 da CLT”. 



    A parte reclamante informa que o entendimento foi mantido em sede recursal ordinária e de revista, tendo a autoridade reclamada concluído pela 



    “prevalência do art. 386 da CLT, sob o fundamento de que o artigo 386 da CLT, que prevê escala quinzenal para concessão de repouso semanal remunerado aos domingos para as mulheres, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, de modo que deve prevalecer sobre o art. 6º da Lei nº 10.101/2000, norma que autoriza o revezamento semanal aos domingos para empregados do comércio em geral.”



    Defende que, 



    “[a]o assim decidir, a 8ª Turma do TST, sem submeter a questão ao seu Pleno, acabou por afastar a eficácia da Lei nº 11.603/2007 quanto às mulheres comerciárias, atribuindo-lhe interpretação que implica declaração de inconstitucionalidade indireta, em flagrante violação à Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal (...)



    No caso concreto, a 8ª Turma do TST, ao afirmar que o art. 386 da CLT deve prevalecer sobre a Lei nº 11.603/2007, esvaziou o conteúdo e a aplicabilidade desta última, em relação às mulheres comerciárias, produzindo, na prática, efeito equivalente à declaração de inconstitucionalidade parcial da norma legal.” (e-doc. 1, p. 8)



    A parte reclamante acrescenta o argumento de que a solução consistiria em “tratamento discriminatório não previsto no ordenamento jurídico, em evidente contradição com o princípio da isonomia (art. 5º, I, da CF).” (e-doc. 1, p. 10)



    Aduz que a autoridade reclamada violou o entendimento desta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 3.975, pois 



     “tal entendimento implica flagrante desrespeito à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte, que, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3975, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.603/2007 — responsável por conferir a atual redação ao art. 6º da Lei nº 10.101/2000 — sem qualquer ressalva quanto ao seu alcance ou aplicabilidade.



    (...)



    Em síntese, o Colendo Tribunal Superior do Trabalho, ao adotar o entendimento de que, quanto às empregadas mulheres, deve prevalecer a aplicação do art. 386 da CLT em detrimento da atual redação do art. 6º, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.101/2000, incorreu em manifesta afronta à decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 3975, configurando violação direta ao art. 102, § 2º, da Constituição Federal.” (e-doc. 1, p. 16 e 17)



    Requer, ao final, 



    “b) A concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para determinar a imediata suspensão da tramitação da reclamatória trabalhista nº 0000910- 55.2023.5.12.0036, bem como a suspensão dos efeitos da decisão reclamada (acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho), até o trânsito em julgado da presente Reclamação Constitucional;



    (...)



    e) No mérito, que seja julgada integralmente procedente a presente Reclamação Constitucional, reconhecendo-se que o acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da reclamatória trabalhista nº 0000910-55.2023.5.12.0036, violou à Súmula Vinculante nº 10 do STF e também violou a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3975;



    f) Requer-se, ainda, o reconhecimento de que, o art. 386 da CLT não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e que em relação às empregadas mulheres do setor do comércio (supermercado), a periodicidade do repouso semanal aos domingos deve observar o disposto no art. 6º, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.101/2000, com a redação conferida pela Lei nº 11.603/2007, não se aplicando, portanto, o art. 386 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); 



    g) Em consequência do acolhimento do pedido anterior, seja cassado o acórdão reclamado, com o julgamento imediato de improcedência de todos os pedidos formulados na reclamatória trabalhista nº 0000910- 55.2023.5.12.0036, notadamente aqueles que visam à condenação da Reclamante ao pagamento, como horas extras, dos domingos trabalhados sem observância da escala prevista no art. 386 da CLT, procedendo-se, ainda, à inversão do ônus da sucumbência; 



    h) Subsidiariamente, na remota hipótese de não ser possível o julgamento imediato do mérito por esta Suprema Corte, requer-se que, cassado o acórdão reclamado, seja determinado ao Tribunal Superior do Trabalho que profira nova decisão, desta vez em estrita observância à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3975.” (e-doc. 1, p. 20) 



    É o relatório. Decido.



    In casu, A. Angeloni & Cia. Ltda. se insurge contra acórdão da 8ª Turma do TST que teria descumprido que decidido pelo STF na ADI nº 3.975. Colaciono trecho de interesse do Voto do Relator, Min. Gilmar Mendes no referido julgado: 



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Federal 11.603/2007. Atividade do comércio aos domingos e feriados. 3. Alegada violação ao disposto no art. 7º, XV, da CF. Inexistência. 4. A Constituição, apesar de encorajar o repouso semanal aos domingos, não exige que o descanso nele aconteça. Precedentes. 5. Ação julgada improcedente.



    (...) 



    A Constituição Federal, em seu artigo 7º, XV, garante aos trabalhadores ‘repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos’. Não prospera o entendimento aventado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC) de que a lei impugnada, que autoriza o trabalho aos domingos nas atividades do comércio em geral, afronta o referido dispositivo constitucional. 



    Nas palavras do Min. Sepúlveda Pertence, “como já ocorria no direito anterior, a Constituição não faz absoluta a opção pelo repouso aos domingos: o advérbio preferencialmente, que persiste, tem a função de modulá-la de modo a abrir margem à permissão do funcionamento aos domingos, de certas atividades, quando necessário” (ADI 1.675, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno DJ 19.9.2003). 



    Percebe-se, assim, que a Constituição Federal, apesar de encorajar o repouso semanal aos domingos, não exige que o descanso nele aconteça. A orientação do constituinte, obedecida pelo legislador, foi para que o empregador assegure ao trabalhador um dia de repouso em um período de sete dias. Por óbvio, o país não pode ser paralisado uma vez por semana, motivo pelo qual a Carta Magna não obriga o repouso a todos os cidadãos no dia de domingo.



    A Justiça Trabalhista igualmente admite o trabalho aos domingos. A Súmula 146 do TST, por exemplo, explicita que “o trabalho prestado em domingos e feriados, não compensado, deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal”.



    [...]



    Esta Corte manifestou-se sobre assunto semelhante no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.687, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, em acórdão assim ementado: [...]



    Por ocasião do julgamento da ADI 1.687, o Min. Carlos Velloso explicitou que “o funcionamento do comércio aos domingos atende a uma grande parcela da sociedade, comumente a mais humilde da população que, praticamente, somente nesse dia pode fazer suas compras. Em vários Países o comércio funciona aos domingos, e o intuito é não somente aumentar as vendas e assim, de certa forma, euforizar a economia, como também atender às conveniências da sociedade. Penso que não se deve emprestar ao inciso XV, do art. 7º, da Constituição Federal, ‘preferencialmente aos domingos’, o sentido de sempre aos domingos.” 



    Naquele momento, julgou-se constitucional medida que assegurou ao trabalhador, por pelo menos uma vez a cada quatro semanas, o repouso semanal em um domingo. Não há, assim, por que negar a constitucionalidade de dispositivo legal que prevê semelhante concessão em prazo reduzido. 



    Não procede, outrossim, a alegação de que a Lei 11.603/2007 desrespeita a Lei 605/1949, que veda o trabalho em feriados civis e religiosos. Recordo que esta não é hierarquicamente superior àquela, que trata de repouso em feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição local, nos limites das exigências técnicas das empresas. 



    O dispositivo em análise, inclusive, é reiteradamente aplicado pelo Tribunal Superior do Trabalho: [...]



    Verifico, portanto, que a norma impugnada não incorre em vício de inconstitucionalidade.” (ADI nº 3.975/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/07/2020) 



    Conforme observado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a Constituição Federal garante o repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos, não exigindo que ocorra necessariamente nesse dia, bem como assentou que a Lei n. 11.603/2007, que autoriza o trabalho aos domingos no comércio, não é inconstitucional. 



    Na presente reclamação, verifico que a 6ª Vara do Trabalho de Florianópolis acolheu o pedido da ora beneficiária para condenar a empresa reclamante, sob os seguintes fundamentos: 



    “1. Repouso Semanal Remunerado. Escala de Revezamento aos Domingos. Art. 386 da CLT



    Ao analisar questão referente ao intervalo previsto no art. 384 da CLT que trata de jornada de trabalho e também se encontra incluso no mesmo capítulo da CLT relativo à proteção do trabalho da mulher, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) por maioria de votos em decisão proferida no final de 2015 negou provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 658312, com repercussão geral reconhecida, e firmou a tese de que o artigo 386 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) foi recepcionado pela Constituição da República de 1988.



    Nesse mesmo sentido, constam ainda inúmeras decisões de Turmas do Tribunal Superior do Trabalho e do nosso Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região.



    Assim, ressalvado o entendimento pessoal desta magistrada, por questão de política judiciária, passo a adotar, por analogia, o mesmo entendimento aplicado pelo Pleno do STF ao art. 384 da CLT, cuja repercussão geral já foi reconhecida, por estarem o art. 386 no mesmo capítulo (proteção da mulher) e ser concernente, da mesma forma, à jornada de trabalho.



    Denoto que o reclamado não nega em sua defesa o desrespeito do art. 386 da CLT em relação a sua empregada.



    Diante disso, acolho o pedido para condenar o réu ao pagamento do adicional de 100% todas as vezes que o repouso semanal remunerado tiver sido concedido sem a folga quinzenal aos domingos, a serem apurados pelos cartões de ponto, com reflexos em aviso prévio, férias com 1/3, gratificação natalina e, com estes, em FGTS mais 40%.” (e-doc. 6, p. 241 - 243) 



    Em sede de recurso ordinário, o TRT 12 proferiu o seguinte acórdão: 



    “1 Descanso aos domingos. Art. 386 da CLT. Escala quinzenal



    No mais, o art. 386 da CLT, inserido em capítulo dedicado à proteção do trabalho da mulher, prevê que ‘Havendo trabalho aos domingos, será organizada uma escala de revezamento quinzenal, que favoreça o repouso dominical’. Assim, com base nesse dispositivo legal, compete ao empregador, que tomar a prestação laboral em domingos, organizar escala quinzenal que possibilite a coincidência do repouso semanal com o domingo.



    Embora a Constituição da República contenha o preceito relativo à igualdade entre homens e mulheres, seja em direitos seja em obrigações, ela também veiculou norma a respeito da proteção do mercado de trabalho da mulher (inc. XX do art. 7º da CF/88), prevalecendo a igualdade material ou isonomia, segundo a qual deve-se dispensar tratamento igual aos que se encontram em igual posição. Assim, autoriza-se o tratamento desigual quando os sujeitos comparados estejam em posições diferentes. Esse é o caso em tela.



    Considerando o papel da mulher na sociedade - historicamente discriminada quanto aos postos de trabalho e remuneração no mercado de trabalho, dupla jornada, aspectos biopsicológicos, entre outras causas - resta plenamente justificado o preceito insculpido no art. 386 da CLT, tratando-se de norma que veicula justo ‘discrimén’, tendo sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988.



    Ultrapassada a questão a respeito da recepção do referido dispositivo celetista, resta consignar que não há falar em faculdade de observância, extraindo-se senão imperatividade normativa.



    Com efeito, o art. 386 dispõe que ‘será’ organizada a escala de revezamento quinzenal, que ‘favoreça o repouso dominical’ e não que o exclua. Outra interpretação que se queira dar seria se investir como próprio legislador positivo.



    Logo, não é possível sempre compensar por outro dia o repouso semanal da mulher que deveria ser usufruído quinzenalmente aos domingos. Uma vez constatado o desrespeito ao revezamento da folga dominical contido no art. 386 da CLT, deve haver o pagamento deste dia, com o fim de compensar as trabalhadoras.



    Há que se ressaltar, ainda, que não há como sustentar que a Lei n. 10.101 /2000, no seu art. 6º, parágrafo único, prevaleça sobre o art. 386 da CLT, uma vez que esta se trata de norma mais favorável ao trabalho da mulher, além de observar o princípio da especificidade (art. 2º, § 2º, da LINDB).



    Em suma, entendo que o art. 386 da CLT subsiste, foi recepcionado pela Constituição da República de 1988 e deve ser observado pelos empregadores, sob pena de pagamento das horas trabalhadas em dobro (adicional de 100%).



    Razão pela qual, nego provimento ao recurso.” (e-doc. 6, p. 309 - 312) 



    Interposto recurso de revista, esse foi negado pelo TRT 12 em juízo de admissibilidade:



    “Consigno, inicialmente, que, o cabimento de recurso de revista nas demandas sujeitas ao procedimento sumaríssimo restringe-se às hipóteses de contrariedade a súmula do TST e  a súmula vinculante do STF e violação direta de norma da Constituição Federal, consoante o disposto no § 9º do art. 896 da CLT.



    Por essa razão, serão desconsideradas, na análise dos pressupostos intrínsecos, eventuais alegações de contrariedade a verbetes jurisprudenciais distintos dos previstos, de violação à legislação infraconstitucional ou de divergência jurisprudencial.



    (...)



    A parte recorrente pretende se eximir da  condenação ao pagamento dos domingos trabalhados sem que tenha sido observada a periodicidade quinzenal prevista no art. 386 da CLT, sob pena de afronta ao princípio constitucional da isonomia.



    Inviável a promoção do recurso por violação de lei, conforme preconiza a alínea ‘c" do art. 896 da CLT, em se considerando o cunho interpretativo da decisão jurisdicional prolatada.



    (...)



    DENEGO seguimento ao recurso de revista.” (e-doc. 6, p. 342-343)



    Irresignada, a parte reclamante interpôs agravo de instrumento em face da denegatória do recurso de revista, o qual foi conhecido e não provido: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. SUMARÍSSIMO. TRABALHO DA MULHER. REPOUSO AOS DOMINGOS. ESCALA QUINZENAL DE REVEZAMENTO. ART. 6º DA LEI Nº 10.101/2000. IMPOSSIBILIDADE. NORMA ESPECÍFICA DE PROTEÇÃO. ART. 386 DA CLT. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. A jurisprudência desta Corte Superior é a de que o art. 386 da CLT – que prevê a escala quinzenal para concessão do repouso semanal remunerado aos domingos para mulheres – foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, por se tratar de norma especial, que prevalece diante das disposições do parágrafo único do art. 6º da Lei nº 10.101 /2000. Assim, o trabalho da mulher deve ser organizado em escala de revezamento quinzenal, nos termos do art. 386 da CLT, em detrimento do art. 6º da Lei nº 10.101 /2000, tendo em vista os princípios da especialidade e da norma mais favorável. Inviável o processamento do recurso, nos termos do § 7º do art. 896 da CLT e da Súmula nº 333 do TST. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (e-doc. 8)



    Vide trecho de interesse do acórdão em questão: 



    “TRABALHO DA MULHER. REPOUSO AOS DOMINGOS. ESCALA QUINZENAL DE REVEZAMENTO. ART. 6º DA LEI Nº 10.101/2000. IMPOSSIBILIDADE. NORMA ESPECÍFICA DE PROTEÇÃO. ART. 386 DA CLT.



    (...)



    Inicialmente, nos termos do artigo 896, § 9º, da CLT, ‘nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo somente será admitido recurso de revista por contrariedade a súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho ou a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal e por violação direta da Constituição Federal’.



    Por ocasião do julgamento do leading case consubstanciado no processo nº TST-E-ED-RR-619-11.2017.5.12.0054 (publicado no DEJT de 11/2/2022), da relatoria do Ministro Augusto César Leite de Carvalho, a jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o artigo 386 da CLT – que prevê a escala quinzenal para concessão do repouso semanal remunerado aos domingos para mulheres – foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, por se tratar de norma especial, que prevalece diante das disposições do parágrafo único do art. 6º da Lei nº 10.101/2000. Assim, o trabalho da mulher deve ser organizado em escala de revezamento quinzenal, nos termos do art. 386 da CLT, em detrimento do art. 6º da Lei nº 10.101/2000, tendo em vista os princípios da especialidade e da norma mais favorável.



    Dessa forma, ao entender que o artigo 386 da CLT foi recepcionado pela CF e condenar a reclamada ao pagamento da dobra relativa aos repousos semanais remunerados cuja fruição se deu em desrespeito ao art. 386 da CLT, a Corte Regional decidiu de acordo com a notória e atual jurisprudência desta Corte Superior sobre a matéria, razão pela qual é inviável o processamento do recurso de revista, quer por divergência jurisprudencial, quer por violação de lei federal ou da Constituição da República, nos termos do § 7º do art. 896 da CLT e da Súmula nº 333 do TST.



    Nesse contexto, em que não foi constatado desrespeito à jurisprudência sumulada ou reiterada deste Tribunal Superior ou do Supremo Tribunal Federal, nem identificada a existência de questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista, de direito material ou processual, tampouco ofensa às garantias constitucionalmente asseguradas, além de não ter sido verificada a elevada expressão econômica da causa, conclui-se pela inexistência de transcendência política, jurídica, social ou econômica, à luz do art. 896-A da CLT.



    Nego provimento.” (e-doc. 8) 



    Nota-se que a justiça do trabalho firmou a a prevalência da norma inserta no art. 386 da CLT em relação à disciplina do tema na atividade de comércio em geral (art. 6º da Lei n. 10.101/2000), pois “o trabalho da mulher deve ser organizado em escala de revezamento quinzenal, nos termos do art. 386 da CLT, em detrimento do art. 6º da Lei nº 10.101/2000, tendo em vista os princípios da especialidade e da norma mais favorável”, tendo esse entendimento sido mantido nas instâncias superiores. 



    Nessa perspectiva, entendo que a autoridade reclamada, ao reconhecer a prevalência do art. 386 da CLT com base no critério da especialidade, não usurpou a competência do STF ou descumpriu o que decidido na ADI nº 3.975, mas agiu dento de sua competência jurisdicional, aplicando juízo interpretativo de norma infraconstitucional. 



    Além disso, diferentemente do alegado pela reclamante, não se depreende do julgamento da ADI nº 3.975 qualquer pronunciamento vinculante quanto à prevalência ou à revogação do art. 386 da CLT, tendo em vista que o referido dispositivo não constituiu objeto de impugnação naquela ação.



    Outrossim, a reclamante aponta como desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Foi editada a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    A moldura fático-jurídica da presente reclamação revela que não há violação à Súmula Vinculante nº 10, uma vez que não é possível extrair do ato reclamado que houve afastamento da aludida norma processual com fundamento constitucional, mas apenas juízo interpretativo de norma infraconstitucional, o que enseja a negativa de seguimento da presente reclamatória por ausência de aderência estrita do objeto reclamado com o paradigma invocado.



    O conhecimento da reclamação constitucional com paradigma na Súmula vinculante nº 10 pressupõe a demonstração de que o preceito legal deixou de ser aplicado ao caso concreto por fundamento constitucional. Nesse sentido, vide precedentes:



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Ausência de violação. Interpretação de Normas Infraconstitucionais. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Decisão de instância inferior que reconheceu a validade da citação e a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo os reclamantes no polo passivo da execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida violou a Súmula Vinculante nº 10. III. Razões de decidir 3. A decisão recorrida realizou interpretação de normas infraconstitucionais, sem declarar ou implicar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. 4. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a Súmula Vinculante nº 10 não se aplica quando a decisão reclamada não afasta a incidência de lei por meio de fundamento constitucional. IV. Dispositivo 5. Nega-se provimento ao agravo regimental.” (Rcl nº 73009 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/4/25 - grifei)



    “Agravo regimental em reclamação. Temas nºs 152, 823 e 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O acesso ao STF na via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente quando há decisão colegiada da origem em que, em agravo interno, se aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário por essa sistemática. Precedentes. 2. Com relação à Súmula Vinculante nº 10, não se vislumbra o afastamento, por fundamento constitucional, do art. 22, § 7º, da Lei nº 8.906/94, no todo ou em parte, ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. O uso da reclamação constitucional com paradigma na Súmula Vinculante nº 10 revela a pretensão de se provocar o exame per saltum pela Suprema Corte da correção ou não da solução dada ao caso pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 66836 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/6/24)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: AUSÊNCIA. AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL: INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausente contrariedade ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da CRFB. 2. Inocorrência de situação de afastamento de lei ou de ato normativo com base em fundamento constitucional, caracterizada situação de mera interpretação de norma infraconstitucional. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 56390 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 18/12/23)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 38.409 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 9/2/24)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 2. Não há ofensa à Súmula Vinculante 10, quando ausente manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da norma sob fundamento constitucional. 3. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013 e Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 61.992 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, primeira Turma, DJe de 9/10/23)



    Por fim, registro que o Supremo tribunal Federal possui precedente colegiado, em sede reclamatória e recursal, que reforçam a conclusão nos presentes autos:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO DA MULHER. ESCALA DE REVEZAMENTO QUINZENAL PREVISTA NO ART. 386 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: MÁTERIA ANÁLOGA ÀQUELA DO TEMA 528 DA REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MAJORAÇÃO CABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE nº 1403904 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/10/23)



    “DIREITO DO TRABALHO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROTEÇÃO AO TRABALHO DA MULHER. REPOUSO DOMINICAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ADI 3.975/DF. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito à ADI 3.975/DF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal Superior do Trabalho aplicou adequadamente o que decidido na ADI 3.975/DF. III. Razões de decidir 3. O TST apenas interpretou as legislações infraconstitucionais, em razão da aplicação do princípio da especialidade, sem violar o precedente vinculante contido no paradigma apontado. 4. A jurisprudência constitucional assegura a legitimidade da Lei n. 10.101/2000, mas não impede que o Poder Judiciário — inclusive a Justiça do Trabalho — interprete e aplique o conjunto normativo infraconstitucional, ponderando a especialidade e a finalidade das leis em colisão. 5. A reclamação não te